Tribunal: TJBA
Processo: 8031920-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031920-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANA LEONOR PARDO CAMPOS GODOY

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 45% SUBSTITUÍDO PELO ÍNDICE DA ANS (6,91%). APARENTE ABUSIVIDADE DO AUMENTO. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. CONTROLE JUDICIAL DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A tutela de urgência que limitou o reajuste anual de 45% aplicado pela operadora para o índice de 6,91% autorizado pela ANS deve ser mantida quando demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente do aumento excessivo da mensalidade.

2.

Embora contratos coletivos não estejam vinculados aos percentuais definidos pela ANS, os reajustes por sinistralidade e VCMH devem observar boa-fé, transparência e equilíbrio contratual, incumbindo à operadora comprovar a base técnico-atuarial idônea que justifique o percentual aplicado.

3.

A ausência de documentação técnica apta a demonstrar a metodologia atuarial utilizada afasta a alegação de legitimidade do reajuste e autoriza o controle de abusividade pelo Judiciário, conforme precedentes do STJ.

4.

O aumento superior a 550% em relação ao parâmetro da ANS revela desequilíbrio incompatível com a função social do contrato e com os princípios da confiança legítima e da proteção do consumidor, podendo inviabilizar a permanência da beneficiária no plano de saúde.

5.

A tutela provisória concedida na origem é medida proporcional e reversível, pois eventual procedência da tese da operadora permitirá a cobrança da diferença posteriormente, inexistindo risco de irreversibilidade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031920-64.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII